Tribunal: TJMT
Processo: 0004548-05.2014.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004548-05.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JUSCELINO ROCHA DE MELO (APELANTE), DOUGLAS DE CAMPOS RODRIGUES (APELANTE), LOJA IT'S COUTURE (VÍTIMA), JUSCELINO ROCHA DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – SANÇÃO BASILAR REDUZIDA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

A valoração negativa das consequências do delito para a exasperação da sanção basilar demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo esse o caso, é imperativa a redução desta ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Douglas de Campos Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal de código 621429, que julgou procedente a denúncia para condená-lo ao cumprimento de 2 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de furto qualificado, ilícito previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, em regime semiaberto e ao pagamento de 19 dias-multa (Ids. 72786001, 72786002).

Inconformada com os termos da decisão, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, no qual requereu a readequação da sanção basilar, tendo em vista que a circunstância judicial referente às consequências do crime foi sopesada de forma inidônea em desfavor do apelante (Id. 72786006).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo defensivo (Id. 72786007).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 73220459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
1o FATO:

Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 18.06.2014, por volta das 00h:10min., no estabelecimento comercial denominado “It's Couture”, de propriedade da vítima Edicélia Aparecida Veloso, situado na Rua Arnaldo Estevão, no 253, Centro, nesta cidade, os denunciados
JUSCELINO ROCHA MELLO e DOUGLAS DE CAMPOS RODRIGUES
,
em união de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para ambos ou para outrem, coisas alheias móveis
, consistentes em 01 televisão de 32”, marca Samsung, 01 cabo USB e 01 suporte para televisão (apreendidos à fl. 05), avaliados em R$ 1.390,00 (hum mil, trezentos e noventa reais), que foram recuperados e restituídos à vítima.

Conforme restou apurado, nas condições de tempo e horário acima descritos, os denunciados, utilizando de um instrumento contundente, forçaram a fechadura da porta de entrada, que era de vidro, quebrando-a e possibilitando, assim, a entrada de ambos no interior da loja, de onde subtraíram os objetos acima descritos, evadindo-se em seguida.

Contudo, o alarme do estabelecimento comercial foi acionado e funcionários da empresa de segurança Biptel para lá se dirigiram, onde, após constatarem o arrombamento, passaram a diligenciar nas proximidades, sendo que uma mulher, que passava por ali, informou ter visto dois homens saírem de dentro da loja e se dirigirem para a Avenida Marechal Rondon, razão pela qual os policiais para lá foram, logrando encontrar os denunciados andando rápido, o que chamou a atenção e acarretou a abordagem. Na sequência, por ali passou um taxista, que informou ter visto os denunciados, momentos antes, carregando uma televisão.

Os fatos foram comunicados à vítima e a polícia militar, que compareceram ao local e passaram a ajudar nas buscas pela televisão furtada, logrando localizá-la ocultada no jardim de uma outra empresa ali próximo.

2o FATO:

Consta ainda que, logo após a prática dos fatos antes narrados, os denunciados
JUSCELINO ROCHA MELLO e DOUGLAS DE CAMPOS RODRIGUES

atribuíram-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio
, eis que o primeiro declinou se chamar
Jocemar Rocha Mello
, enquanto que o segundo, além de informar ser menor de idade, também declinou se chamar Breno Roney de Campos”
(Id. 72785552, pp. 2-3).

Após a regular instrução processual, o réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 196 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, contra parte da sentença que fixou a reprimenda acima do mínimo legal na primeira fase dosimétrica em relação ao delito de furto qualificado, requerendo a sua readequação, tendo em vista que o magistrado singular teria sopesado de forma inadequada a circunstância judicial pertinente às consequências do crime.

Como inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado singular, sendo, portanto, incontroversa a caracterização do crime, passa-se tão somente a reanálise da pena.

Confere-se da sentença condenatória que o magistrado singular fixou a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais atinentes aos maus antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime. Entretanto, a defesa do apelante insurgiu-se tão somente quanto às
consequências do crime
.

No que se refere às
consequências do delito
, entendo que não podem ser ponderadas em detrimento do apelante, uma vez que o prejuízo material suportado pela vítima em decorrência da subtração da coisa não justifica o aumento da pena-base, na medida em que não se projetou além do dano implícito ao próprio tipo penal.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Superior tribunal de Justiça:

“De outra parte,
o fato de o produto do crime não ter sido recuperado ou o prejuízo da vítima ressarcido não pode legitimar o aumento na pena-base, pois o prejuízo alheio é elemento do próprio tipo penal.
(...). 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e concedido para, mantida a condenação, fixar a pena do paciente para o crime de roubo qualificado em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado”
(STJ, HC n. 221.047, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 25.10.2013) – destaquei.

Logo, persistindo, no caso em apreço, um prejuízo patrimonial normal à espécie, não se pode valorar negativamente as consequências do crime.

Feitas tais considerações, e sem mais delongas, passo a readequar a pena aplicada na sentença referente ao delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP), respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, tendo em vista que a valoração negativa da circunstância judicial pertinente às
consequências do crime
foram afastadas, e mantidos os maus antecedentes e as circunstâncias do delito como desfavoráveis, fixo a sanção basilar acima do mínimo legal, isto é, em
2 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, conservo a operação efetivada pelo juízo singular quanto à compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência e, ficando a atenuante da confissão espontânea,
atenuo a pena em 3 meses
, conforme fixado na sentença, resultando a pena intermediária em
2 anos e 3 meses de reclusão
.

Na terceira fase, a ausência de causas de aumento e diminuição impõe a fixação da pena definitiva em
2 anos e 3 meses de reclusão
.

Uma vez aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à pena de multa, e atendidos aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a pena pecuniária para 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, em razão de o apelante ser reincidente.

Por questão lógica, diante do reconhecimento da reincidência, não há falar em substituição por restritivas de direitos.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo acusado, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para tão somente readequar a pena imposta ao patamar de
2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa
, no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021